Tribunal: TJDFT
Processo: 0732446-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE INCONTROVERSA. AÇÃO E RECONVENÇÃO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de insurgência contra determinação do Juízo de prosseguimento de cumprimento de sentença para a execução de honorários, na forma provisória, ante a inexistência de trânsito em julgado do título exequendo.

2. Na hipótese, a sentença, objeto da presente execução, tratou da ação de cobrança e da reconvenção, inexistindo recurso no concernente à improcedência do pedido contido na principal. As verbas sucumbenciais foram estabelecidas, separadamente, para a ação principal de cobrança e para a reconvenção.

3. A reconvenção possui natureza de ação e goza de autonomia em relação à ação principal. Embora, ação e reconvenção, sejam julgadas por sentença única, constituem capítulos autônomos e entre si independentes.

4. A exposição dos fatos processuais revela que apenas o capítulo relativo à reconvenção ainda se encontra sub judice, a ação principal, não está mais sujeita a recursos, inexistindo possibilidade de alteração do decisum no que diz respeito à ação de cobrança, inclusive no concernente aos honorários advocatícios ali estabelecidos.

5. Evidenciados os pressupostos autorizadores do reconhecimento da coisa julgada material do capítulo da sentença que decidiu a ação principal, cabível o prosseguimento do cumprimento definitivo na parte referente aos honorários sucumbenciais estabelecidos na ação de cobrança.

6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.